Tribunal: STF
Processo: Rcl 56141
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. - SANESUL, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Três Lagoas/MS, nos autos do Cumprimento de Sentença 0804690-05.2019.8.12.0021. 



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada violou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPFs 556, 387 e 437 e RE-RG 599.628 (Tema 253), ao assentar que a reclamante não faz jus às prerrogativas da Fazenda Pública e, assim, determinar o pagamento e autorizar diligências de execução forçada. 



    Nesses termos, aduz que “a reclamante, na condição de sociedade de economia mista prestadora de serviço público, faz jus aos benefícios concedidos à Fazenda Pública, quais sejam: imunidade recíproca, impenhorabilidade de bens e pagamento de seus débitos mediante precatório”. (eDOC 1, p. 11). 



    Sustenta, assim, a impenhorabilidade de seus bens e a aplicabilidade do regime de precatórios, em razão do reconhecimento expresso pelo STF da aplicação de tal regime às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do estado e de natureza não concorrencial.



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato.



    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 16)



    Citado, o beneficiário Pedro Paulo Campos Carlos deixou de apresentar contestação, consoante certificado no eDOC 25. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, ressalto que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, sustenta-se que o ato reclamado afronta as decisões proferidas nos autos das ADPFs 556, 387 e 437, bem como a decisão proferida em sede de repercussão geral nos autos do RE-RG 599.628, Tema 253.



    Esclareço, de início, que o objeto da ADPF 556 refere-se à aplicabilidade de prerrogativas de pessoas jurídicas de direito público, tais como a concessão de prazo em dobro para recorrer, a isenção de custas processuais, a dispensa de depósito recursal e o regime de constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e de precatórios, para sociedades de economia mista. Eis a ementa desse julgado: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes.



    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.



    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes.



    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN.” (Grifei)



    Esse paradigma reforça a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, ilustrada pelo julgamento da ADPF 387, em que figurei como relator.



    Naquela oportunidade, ressaltei que a efetividade do sistema financeiro e orçamentário garante que a Administração Pública tenha condições de executar atividades essenciais. Nesse contexto, salientei o regime de precatórios, importante mecanismo de racionalização dos pagamentos das obrigações estatais oriundos de sentenças judiciais, que permite a continuidade da prestação de serviços públicos e, consequentemente, a efetivação dos próprios direitos fundamentais. 



    Por essa razão, entendeu-se aplicável o regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial e que não possuam como finalidade primária de obtenção de lucro. 



    Registre-se, ainda, que o Plenário desta Corte, em Sessão Virtual de 4.9.2020 a 14.9.2020, julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 437/CE, para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará) ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República. Eis a ementa desse julgado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 437, Rel. Min. Rosa Weber)



    O Tribunal reclamado, por sua vez, negou a aplicação do regime de precatório à empresa de economia mista prestadora de serviço público, ora reclamante, sob a seguinte fundamentação:



    “Em que pese as alegações de fls. 280/284, tenho que não merece prosperar no presente caso às requeridas prerrogativas da Fazenda Pública, dentre elas o pagamento do presente crédito mediante precatório ou RPV. 



    Isto porque, embora a parte requerida consista em sociedade de economia mista que presta serviço público essencial, o entendimento fixado pelo STF, no julgamento do RE 599.628/DF, tema nº 253, é de que o regime de precatório se aplicaria apenas às empresas públicas e sociedades de economia mista que atuam em regime não concorrencial e que não tivesse como objetivo a obtenção e distribuição de lucros entre seus acionistas. 



    Ocorre que, conforme se denota do estatuto social acostado aos autos, às fls. 62 (art. 33, b), no caso da executada há a previsão de distribuição do lucro líquido da empresa a seus acionistas como dividendo mínimo obrigatório. 



    Portanto, nessa hipótese, não há se falar em extensão do regime de precatório à concessionária de serviços públicos executada” (eDOC 7, p. 295)



    Desse modo, entendo que o juízo reclamado, ao não submeter o débito ao regime de precatórios, afrontou as decisões desta Corte exaradas nas ADPFs 556, 387 e 437, entendimentos esses que, proferidos pelo Plenário do STF possuem efeito vinculante e eficácia erga omnes (art. 10, § 3º, da Lei 9.882/1999).



    Sobre o tema, confira-se, pois, precedentes de ambas as Turmas:



    “RECLAMAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SUJEIÇÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. ADPF 387 E ADPF 437. VIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal tem consolidado o entendimento no sentido de que o regime de precatórios é aplicável às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais. 2. Uma vez reconhecido que a Sanesul é sociedade de economia mista estadual prestadora de serviço público essencial, que sua composição é predominantemente formada por capital público e os seus únicos sócios são o Estado e a Agesul, autarquia estadual, de modo que os seus dividendos são revertidos em favor da própria entidade então reclamante, é de se concluir que a Sanesul sujeita-se ao regime constitucional de precatórios. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 49.563 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.11.2022)



    “Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 556. Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. (SANESUL). Aplicação do regime de precatórios a sociedade de economia mista prestadora de serviço público de fornecimento de água e esgoto em regime não concorrencial. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O entendimento vinculante referente à incidência do regime de precatórios nas execuções movidas contra sociedade de economia mista ou empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial (v.g. ADPF nºs 556/RN, 387/PI e 437/CE) é aplicável, em sede reclamatória, a entidade da administração pública indireta que, embora não tenha sido objeto de precedentes do STF, apresente as características que justifiquem o provimento em controle abstrato. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 53.948 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.9.2022)



    No mesmo sentido, cito ainda as recentes decisões: Rcl 40.521, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15.5.2020; Rcl 41.490, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31.8.2020; Rcl 42.526, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2.12.2020; Rcl 42.589, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.2.2021, Rcl 38.619, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 9.3.2021 e Rcl 47134, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.6.2021.



    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Três Lagoas/MS, nos autos do Processo 0804690-05.2019.8.12.0021, determinando que outra seja proferida, observando o entendimento firmado nas ADPFs 556, 387 e 437. 



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente